Tribunal: TJBA
Processo: 0564679-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564679-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LEDA DOS SANTOS VIEIRA e outros (15)

Advogado(s)
:
ANTONIO VICTOR LEAL, RODRIGO PACHECO PINTO, CAMILLA AMORIM FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do ente municipal. A decisão embargada manteve a sentença que reconheceu o direito de servidores municipais ocupantes do cargo de técnico em radiologia à jornada de 24 horas semanais e à irredutibilidade de vencimentos. O ente público alega omissões e contradição no julgado originário.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise do cumprimento de decisão proferida em ação civil pública federal, à exceção fixada na referida decisão, à autonomia municipal, à incidência do regime estatutário e à previsão do edital do concurso.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do cpc.

4. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas. O colegiado fundamentou de forma clara que a redução remuneratória não decorreu de imposição da decisão federal, uma vez que o próprio juízo federal excepcionou os servidores que já cumpriam jornada de 24 horas, situação fática comprovada nos autos.

5. A decisão também se manifestou sobre a aplicação da lei federal aos servidores estatutários. O acórdão baseou-se na competência privativa da União para legislar sobre as condições de exercício profissional, argumento que afasta a tese de violação à autonomia municipal e à previsão do edital do certame.

6. A pretensão do ente embargante consiste em rediscutir o mérito da causa e o alcance das provas, objetivo que se revela inviável na via estreita dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais exige a demonstração efetiva de um dos vícios previstos na legislação processual, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. É inviável o acolhimento de embargos de declaração quando inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, evidenciando-se o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 22, XVI; CPC, art. 1.022 e 1.025; Lei Federal n. 7.394/85, art. 14.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0564679-07.2018.8.05.0001
, em que é embargante o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e embargados
LEDA DOS SANTOS VIEIRA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer do recurso e rejeitar as suas razões
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora